Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715390-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: ATIVA GESTAO EM TERCEIRIZACAO LTDA - ME, MAELI OLIVEIRA CORDEIRO Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB Banco de Brasília S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília proferida na ação de execução de no 0010467-10.2016.8.07.0001, que indeferiu a realização de novas pesquisas de bens e valores em nome dos executados, ora agravados (ID no 62248052). Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO